Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-43.2023.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002037-43.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[EVERALDO CONTINI - CPF: 947.016.521-72 (APELADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), IORLECIA SILVA COSTA CONTINI - CPF: 972.726.631-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VALDEVIR DE NARDI SEGATTI - CPF: 299.598.108-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, que julgou procedente o pedido para declarar a insubsistência da penhora incidente sobre imóvel, além de condenar o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel posterior ao ajuizamento da execução fiscal configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN e do art. 792, IV, do CPC; (ii) estabelecer se os embargantes, na condição de terceiros adquirentes, agiram de boa-fé e se a ausência de averbação da penhora afasta a oponibilidade do ato constritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN exige que a alienação seja praticada pelo sujeito passivo do crédito tributário em cobrança, o que não se verifica no caso, pois a execução fiscal foi ajuizada contra pessoa jurídica distinta do alienante pessoa física, sem redirecionamento formal.

4. A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do bem ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

5. Inexistindo registro da penhora à época da alienação e ausente qualquer indício de má-fé dos adquirentes, que diligenciaram junto à matrícula e apresentaram certidões negativas, afasta-se a caracterização de fraude à execução.

6. A ausência de averbação da penhora decorreu de desídia do próprio exequente, que deixou de dar publicidade ao ato constritivo, comprometendo sua oponibilidade perante terceiros.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reforça que, na hipótese de inexistência de registro da penhora e ausência de má-fé do terceiro, a fraude à execução não se configura.

8. A oferta espontânea do imóvel como garantia na execução não supre a necessidade legal do registro da penhora para surtir efeitos contra terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN exige que a alienação do bem seja realizada pelo próprio devedor tributário, formalmente identificado no polo passivo da execução fiscal.

2. A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel impede o reconhecimento da fraude à execução quando não há prova de má-fé do terceiro adquirente.

3. A boa-fé dos adquirentes e a inexistência de publicidade do ato constritivo afastam a oponibilidade da penhora perante terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185; CPC, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, AgInt no AREsp 1060067/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, REsp 956.943/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20.08.2014, DJe 01.12.2014; TJMT, AI 1001104-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 19.07.2022, DJE 22.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1002037-43.2023.8.11.0018, julgou procedente o pedido formulado por
Everaldo Contini
e
Iorlecia Silva Costa Contini
para decretar a insubsistência da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula nº 9.355 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara-MT, bem como para condenar os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais o apelante alega que a alienação do imóvel se deu após o ajuizamento da Execução Fiscal nº 0002035-42.2013.8.11.0018, tratando-se de hipótese de presunção de fraude à execução, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional.

Afirma que o imóvel foi ofertado voluntariamente pelo devedor como garantia na execução e que a posterior alienação não tem o condão de desconstituir a penhora já consolidada no curso do processo, conforme prevê o art. 792, IV, do Código de Processo Civil.

Defende que a desconstituição da penhora compromete a efetividade do processo executivo, representa prejuízo ao erário público e enfraquece a atuação do Estado na recuperação de créditos fiscais.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da validade da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula nº 9.355 (Id. 263200273).

Foram apresentadas contrarrazões por
Everaldo Contini
e
Iorlecia Silva Costa Contini
, nas quais defendem a manutenção da sentença sob o fundamento de que adquiriram o imóvel de boa-fé, não havendo registro de penhora na matrícula, tampouco redirecionamento da execução contra a pessoa física alienante. Sustentam que não se configura a presunção de fraude à execução e que a ausência de averbação da penhora decorreu de desídia do próprio Estado (Id. 263200276).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 278467876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que acolheu os embargos de terceiro opostos por
Everaldo Contini
e
Iorlecia Silva Costa Contini
, para declarar a insubsistência da penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula nº 9.355 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara-MT, efetuada nos autos da Execução Fiscal nº 0002035-42.2013.8.11.0018.

Do exame dos autos verifica-se que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou a referida execução fiscal em 25 de março de 2013, em face da empresa
Olavo Oliveira Justino Júnior
, visando ao recebimento de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.

Posteriormente, o terceiro
Everaldo Contini
, juntamente com sua esposa
Iorlecia Silva Costa Contini
, ajuizou os presentes embargos de terceiro, alegando ser legítimo possuidor e adquirente do imóvel penhorado, adquirido de boa-fé em 16 de fevereiro de 2021, com lavratura de escritura pública em 17 de setembro de 2021 e registro em 8 de abril de 2022. Argumentou, ainda, que à época da aquisição não constava na matrícula qualquer registro de penhora oriunda da execução em trâmite, tampouco outro indicativo de constrição judicial relativa ao débito em cobrança.

Ao decidir, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a condição de terceiro de boa-fé e decretando a insubsistência da penhora. Destacou que não houve registro da penhora na matrícula antes da alienação, tampouco indícios de má-fé por parte dos adquirentes, aplicando-se o entendimento consolidado pela jurisprudência.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando, em síntese, que a alienação do imóvel ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal e que, por força do art. 185 do Código Tributário Nacional, presume-se fraudulenta a alienação realizada por devedor com débito inscrito em dívida ativa. Sustenta, ainda, que o imóvel foi ofertado voluntariamente pelo executado como garantia da dívida, razão pela qual a posterior transferência não poderia desconstituir a penhora, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O ponto central da controvérsia reside em definir se a penhora incidente sobre o imóvel deve prevalecer diante da alienação posterior a terceiro, à luz da suposta fraude à execução e da alegada boa-fé dos adquirentes.

O art. 185 do Código Tributário Nacional dispõe que:

“Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou o seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.

No entanto, a aplicação dessa norma exige que a alienação tenha sido realizada pelo sujeito passivo do crédito tributário em cobrança, o que não é o caso dos autos.

Conforme reconhecido na sentença e reiterado nas contrarrazões, a execução fiscal foi proposta contra a pessoa jurídica
Olavo Oliveira Justino Júnior – CNPJ nº 03.149.550/0001-65
, ao passo que o imóvel em questão pertencia à pessoa física homônima, sem que houvesse nos autos qualquer redirecionamento formal da execução ao sócio-gerente. Trata-se, portanto, de patrimônio de terceiro não abrangido pela relação jurídico-tributária subjacente à cobrança executiva, sendo inaplicável, no ponto, o art. 185 do CTN.

Além disso, o reconhecimento de fraude à execução, no caso de aquisição de imóvel por terceiro, depende da demonstração de má-fé ou da existência de registro da penhora à época da alienação. É o que estabelece a
Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

No presente caso, não há qualquer elemento nos autos que comprove a má-fé dos adquirentes. Pelo contrário, os embargantes apresentaram
certidões negativas de débitos em nome do alienante
, bem como diligenciaram previamente junto à matrícula do imóvel, onde
não constava averbação de penhora relativa à presente execução
. A única anotação encontrada referia-se a outra execução fiscal (ajuizada pelo IBAMA), cuja dívida havia sido quitada. A ausência de registro da penhora, aliás, decorreu de omissão exclusiva da Fazenda Pública, que deixou de promover a devida publicidade do ato constritivo, comprometendo a oponibilidade perante terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reforça o entendimento de que a ausência de averbação da penhora impede o reconhecimento da fraude, nos termos seguintes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DO EXEQUENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA . SÚMULA 375/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEFICÁCIA DA COISA JULGADA CONTRA TERCEIRO ADQUIRENTE QUE NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 . De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1º/12/2014) . 3. "Segundo a regra geral disposta no artigo 472 do CPC/1973, a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide.Assim, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao terceiro de boa-fé" (REsp 1.666 .827/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 30/6/2017). 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1060067 SP 2017/0039754-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO DEVEDOR APÓS O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO ( CPC, ART. 792, IV)– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL E DE REGISTRO DA PENHORA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ERA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – CREDORA QUE NÃO PROCUROU SABER SE HAVIA BENS IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO DEVEDOR – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 792, IV, do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, e complementando a regra, a Súmula nº 375 do STJ prevê que, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” . No caso, malgrado a correspondência cronológica da alienação à hipótese do art. 792, II, do CPC, uma vez que não houve penhora do bem no procedimento executivo que corria contra o devedor/alienante, inexistia, à época da alienação, registro de bloqueio em sua respectiva matrícula, e não sendo possível presumir a insolvência do alienante através da simples constatação da existência de ações judiciais contra ele, não há falar em fraude à execução, sobretudo quando não há indícios de má-fé do terceiro adquirente”.
(TJ-MT 10011046120228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022).

Por fim, o fato de o imóvel ter sido ofertado espontaneamente pelo executado como garantia nos autos da execução não altera esse cenário, uma vez que tal oferta não substitui a necessidade legal da averbação da penhora para surtir efeitos contra terceiros. Sem o devido registro, não há como imputar ciência presumida aos adquirentes nem configurar a fraude.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025